Tribunal: STF
Processo: RE 688639
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Competência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. É assente a jurisprudência do Tribunal de que, na análise do recurso extraordinário, os fatos devem ser considerados na “versão do acórdão recorrido”.



    3. Definição da competência que, no caso, não prescinde do exame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.